Tribunal: TJDFT
Processo: 0704294-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0704294-19.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: RAFAELLA DESIREE FUENTES AGRAVADO: CONDOMINIO DO BLOCO C DA SQS 109 D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por RAFAELLA DESIREE FUENTES contra decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de obrigação de fazer proposta pela ora agravante em face do CONDOMINIO DO BLOCO C DA SQS 109, indeferiu o pedido de antecipação da tutela, formulado no sentido de que fosse determinado ao condomínio réu que disponibilizasse para a ora agravante, de forma temporária e urgente, vaga de garagem interna, “a fim de preservar a gestação de risco da Autora, sob pena do pagamento de multa diária”. Enquanto o presente recurso aguardava inclusão em pauta presencial para julgamento, adveio o Ofício n. 701, oriundo da 20a Vara Cível de Brasília (id 40444033), comunicando prolação de sentença nos autos principais, em 17/10/2022, tendo a magistrada sentenciante julgado procedentes os pedidos autorais. Nesse quadro, fica evidentemente configurada a perda superveniente do objeto do presente recurso, tornando prejudicado o seu processamento e julgamento. Nesses termos, apoiado no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Publique-se. Comunique-se. Operada a preclusão e feitos os registros necessários, arquivem-se os autos. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator